Tribunal: TJDFT
Processo: 0709646-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA FRUSTRADA DE ATIVOS VIA BACENJUD. CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD. SISTEMA MAIS AMPLO. MEDIDA RAZOÁVEL E ADEQUADA. DECISÃO REFORMADA.

1. A reiteração da pesquisa de bens em nome do executado deve observar os princípios da razoabilidade e da efetividade, a serem aferidos no caso concreto, devendo ser evitada a realização de diligências desnecessárias e sem utilidade prática para a localização de ativos.

2. O sistema SISBAJUD, de maior abrangência, abarcou a pesquisa das instituições denominadas Fintechs, dentre outras funcionalidades, de modo a facilitar a localização de bens passíveis de penhora de propriedade dos devedores.

3. Nos termos da legislação de regência, as Fintechs que prestam serviços tecnológicos como instituições de pagamento estão sujeitas à autorização de funcionamento emitida pelo Banco Central, o que enseja, necessariamente, o registro das operações por elas realizadas no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), cuja base de dados é utilizada pelo SISBAJUD para a de pesquisa de ativos.

4. Ainda que não se tenha notícia de mudança na situação econômica da parte, é razoável a reiteração da diligência requerida, utilizando-se sistema mais abrangente – SISBAJUD, de modo a garantir a máxima eficácia da execução.

4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.